Tribunal: TJMT
Processo: 1029665-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029665-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON CARLOS DE VASCONCELOS - CPF: 677.438.119-72 (EMBARGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA à restituição dos valores relativos ao abono de permanência a servidor público, considerando o período de 3 anos, 8 meses e 19 dias, com observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como das regras fixadas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise dos requisitos legais para a concessão do abono de permanência, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado não apresenta omissão, uma vez que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, especialmente no tocante ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do abono de permanência.

5. A alegação de ausência de comprovação dos requisitos legais para aposentadoria voluntária já havia sido enfrentada no acórdão, que reconheceu o exercício de mais de 33 anos de contribuição e a transferência do servidor à reserva remunerada de forma compulsória, após preenchimento dos requisitos.

6. A insurgência quanto à suficiência do ato de aposentadoria como prova do direito ao abono de permanência configura inovação recursal, por não ter sido suscitada nas contrarrazões à apelação.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e parágrafo único; 489, § 1o, IV. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.524/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19.10.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1029665-35.2023.811.0041 que, por unanimidade, de provimento ao recurso, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 333020393):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. MANUTENÇÃO NA ATIVA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência, referente ao período de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias em que permaneceu na ativa após preencher os requisitos legais para transferência voluntária à reserva remunerada. O apelante sustentou o direito ao benefício com fundamento no art. 3o da Lei Complementar Estadual n.° 202/04

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar estadual que opta por permanecer em atividade após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência previsto na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o da Lei Complementar Estadual n.° 202/04 assegura expressamente o abono de permanência aos servidores civis e militares ativos que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, não havendo restrição quanto à categoria de militares estaduais.

4. A Constituição Federal, ao estabelecer no art. 42, §1o, e art. 142, §3o, X, que os Estados podem legislar sobre a remuneração dos militares estaduais, autoriza a concessão de benefícios remuneratórios por normas locais, inclusive o abono de permanência.

5. A EC n.° 103/19 e a Lei Federal n.° 13.954/19 não revogaram a norma estadual vigente que prevê o abono de permanência aos militares, tampouco trataram especificamente de sua remuneração, que permanece sob competência estadual.

6. No caso concreto, está comprovado que o apelante contava com mais de 33 anos de serviço à época da transferência para a reserva remunerada, excedendo o tempo mínimo de 30 anos exigido pela LC n.° 555/14 para aposentadoria voluntária, fazendo jus ao abono de permanência durante o período excedente.

7. A inexistência de requerimento administrativo prévio não obsta a concessão do abono, uma vez que o direito surge automaticamente com o preenchimento dos requisitos legais e a permanência na atividade, sendo desnecessária manifestação expressa do servidor.

8. Os valores devidos devem ser atualizados conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais: (i) até 08.12.2021, correção pelo IPCA-E e juros conforme o Tema 810/STF e Tema n.° 905/STJ; (ii) de 09.12.2021 a 09.09.2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, nos termos da EC n.° 113/21; (iii) a partir de 10.09.2025, correção pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela Selic se mais vantajosa ao devedor, conforme EC n.° 136/25.

9. Diante da procedência do pedido, o Estado de Mato Grosso deve arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido.

Tese se julgamento: “O policial militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da LC n.° 202/2004, desde que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito ao abono, que decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, §19; 42, §1o; 142, §3o, X; LC/MT n.° 202/04, art. 3o; LC/MT n.° 555/14, arts. 145 a 147; EC n.° 113/21, art. 3o; EC n.° 136/25, art. 3o; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 20.11.2023; TJMT, ApCiv n. 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025; TJMT, ApCiv n. 1042811-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário R. Kono de Oliveira, j. 27.06.2025; TJMT, ApCiv n. 1012508-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905)”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à delimitação do direito ao abono de permanência a partir de quando demonstrados os requisitos legais.

Argumenta, nesse contexto, que a determinação de pagamento pelo tempo registrado no acórdão é equivocada, pois a parte embargada não demonstrou inequivocamente a data em que teria preenchido os requisitos legais para ser transferido para a reserva voluntária com proventos integrais, não se podendo presumir que foi pelo tempo indicado.

Salienta que, no caso concreto, a parte embargada colacionou aos autos apenas o ato de publicação de sua transferência para a inatividade, sem demonstrar, efetivamente, que antes da sua aposentadoria já havia preenchido os requisitos para a reserva voluntária com proventos integrais, ônus que lhe incumbia.

Por essas razões, requer “
que estes embargos de declaração sejam conhecidos e, no mérito,
PROVIDOS
, para sanar a omissão existente, excluindo o período de abono permanência mencionado pelo Tribunal e determinando que o benefício será devido a partir do momento em que o autor/embargador comprovar ter preenchido os requisitos
” (ID. 339113387).

Nas contrarrazões, a parte embargada afirma que não há omissão no acórdão, asseverando que o ato de aposentadoria consigna expressamente que a transferência para a reserva remunerada ocorreu de forma compulsória, com proventos integrais, pugnando pela rejeição dos embargos (ID. 341058351).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1029665-35.2023.811.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, à restituição dos valores relativos ao abono de permanência, concernente ao tempo de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove dias) a MILTON CARLOS DE VASCONCELOS, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra vício no acórdão vergastado, uma vez que o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do abono de permanência foi devidamente apreciado.

Consoante destacado no
decisum,
o servidor foi transferido para a reserva remunerada, de forma compulsória e com proventos integrais (arts. 145, inciso I; e 146, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014), após o exercício de 30 (trinta) anos de efetivo exercício, quando já contava com 33 (trinta e três) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de contribuição, ou seja, 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Além disso, conquanto a parte embargante alegue que o ato de aposentadoria não é suficiente para comprovar que já havia cumprido os requisitos legais anteriormente para a transferência à inatividade, tal insurgência não foi apresentada nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Outrossim, embora a contestação apresente a tese de que não foram comprovados requisitos mínimos para se aposentar voluntariamente, as alegações são genéricas e não se voltam à desconstituição ou imprestabilidade do documento apresentado pela parte autora, ora embargada. Logo, seu questionamento, tão somente nos embargos de declaração, configura indevida inovação recursal.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026